Tribunal: TJBA
Processo: 8060340-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060340-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: MARIA CANDIDA NERES BATISTA

Advogado(s)
:
JULIO PALHARES PICORELLI, SELEO DE ANDRADE BARBOSA PAIVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.Trata-se de insurgência contra a decisão deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que os réus reduzam proporcionalmente ao valor de cada um, de modo que a soma de todos eles não ultrapasse os 30%), na forma da proposta de plano de pagamento apresentada pela parte autora, bem como que se abstenham de incluir ou, conforme o caso, procedam a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA.

2.Não se olvida a viabilidade dos descontos da prestação de empréstimo contratado em folha de pagamento do empregado, porém, tal débito deve ser efetivado com observância de limitação imposta por legislação pertinente a cada espécie, de modo a preservar a dignidade do devedor, reservando-lhe o mínimo necessário às suas despesas básicas e alimentares.

3.Ao revés do alegado pela Agravante, o plano de pagamento foi apresentado nos autos de origem.

4.É certo que os descontos realizados colocam em risco o sustento e a sobrevivência do indivíduo, violando frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, configurando perigo de dano irreparável à esfera da Agravada.

5.Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que tal medida represente qualquer inadimplência com o banco credor.

Com referência à multa cominatória, entendo absolutamente devido seu arbitramento, para os casos de descumprimento, por parte do Agravante, da decisão judicial impugnada.

7.Por fim, diante do julgamento colegiado pelo improvimento ao agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto pela Agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal, por perda de objeto, considerando a substituição do provimento monocrático precário pela decisão colegiada definitiva.

8.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido e
Agravo Interno prejudicado.